Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-46.2018.8.14.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800130-46.2018.8.14.0038

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, LUIZ CARLOS FERREIRA DO AMARAL

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DO AMARAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. NORMA AUTO - APLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI LOCAL ESPECÍFICA. REMUNERAÇÃO DO PROFESSOR. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES, ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA ADEQUADA DO ADI n.º 4167/DF

RECURSO CONHECIDO E CONCEDIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA AMARAL em desfavor do ESTADO DO PARÁ, contra o Acórdão prolatado por esta 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, que nos autos da ação de cobrança de valores atrasados referentes ao reajuste do piso salarial do magistério nº 0800130-46.2018.8.14.0038, julgou a apelação procedente.

O autor ingressou com ação relatando que é professor e seu salário não está de acordo com a Lei n. 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional do magistério, requerendo sua correção e a cobrança dos valores pretéritos. Requereu a concessão da tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação entendendo que o professor recebe outros direitos e seu salário total é acima do piso salarial.

Houve apresentação de recurso voluntário requerendo a reforma da decisão, pois a ADI nº 4167-3/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal entendeu que o ajuste deve ser feito no vencimento base e não na remuneração do professor.

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não apresentou manifestação sobre a apelação do autor.

Foi decidido em Acórdão pelo provimento do recurso de apelação.

O apelado interpôs o atual recurso de embargos de declaração.

Não foi apresentado contrarrazões.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO relacionada à fundamentação e inobservância da ADI 4.167.

Diante da análise dos autos, verifico que há contradição, logo que, o Acórdão ID. 9458777, foi proferido anteriormente ao novo entendimento do STF e dessa forma está indo na contramão do entendimento adotado pela corte superior.

Em 06/06/2022, sobreveio a nova decisão entendendo que há uma particularidade para o Estado do Pará, cujo relator foi o Ministro Alexandre de Moraes, nestes termos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. 1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167. 2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022)

(...)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.

(...)

Sendo assim, sob a alegação interposta há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz apresentar contradição e omissão a respeito do novo entendimento da corte superior na decisão do Acórdão, conforme exposto acima realmente apresenta o que foi alegado pelo embargante.

Ante o exposto, houve mudança no entendimento desta corte ao ter decisão provinda do Supremo Tribunal Federal, dessa forma esta turma deve prosseguir conforme o julgado pelo STF, Por fim
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONCEDO PROVIMENTO
, reformando o Acórdão embargado,
tornando o R. Apelação, conhecido e não provido.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023